Tribunal: TJES
Processo: 0002724-95.2016.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002724-95.2016.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CARLOS ROBERTO NUNES
APELADO: BANESTES SEGUROS SA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT ajuizada em face de Banestes Seguros S.A. e Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., julgou improcedente o pedido de complementação da indenização securitária, sob o fundamento de ausência de comprovação de invalidez permanente e de nexo causal entre o acidente e as lesões alegadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o autor comprovou a existência de invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito e o respectivo nexo de causalidade, aptos a justificar a complementação da indenização do seguro DPVAT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A indenização do seguro DPVAT exige a comprovação do acidente, do dano pessoal e do nexo causal entre ambos, nos termos da Lei nº 6.194/1974.
A ocorrência do acidente é incontroversa, restringindo-se a controvérsia à existência de invalidez permanente e à sua vinculação causal com o sinistro.
Os exames médicos apresentados pelo autor indicam alterações de natureza degenerativa na coluna lombar, sem evidência de fratura ou lesão traumática relacionada ao acidente.
Laudo médico apresentado pela seguradora aponta ausência de sequelas permanentes decorrentes do acidente, com consolidação da fratura de clavícula sem perda funcional.
A perícia médica judicial, meio de prova técnico imparcial, conclui pela inexistência de nexo causal entre as queixas do autor e o acidente, bem como pela ausência de invalidez permanente.
O autor não se desincumbe do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.
A jurisprudência consolidada condiciona o pagamento da indenização DPVAT à efetiva comprovação do nexo causal, cuja ausência impede o reconhecimento do direito.
IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.194/1974; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AC 1000861-55.2020.8.26.0070, Relª Desª Maria Lúcia Pizzotti, j. 28/03/2025; TJSP, AC 1000706-19.2019.8.26.0060, Relª Desª Carmen Lucia da Silva, j. 31/01/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível

PROCESSO Nº 0002724-95.2016.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ROBERTO NUNES

Advogado(s) do reclamante: WALAS FERNANDES VITAL, LORENA FERNANDES VITAL

APELADO: BANESTES SEGUROS SA

Advogado(s) do reclamado: PATRICIA PAULA SANTIAGO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CARLOS ROBERTO NUNES
em face da sentença proferida pelo Magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES, nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT ajuizada em desfavor de
BANESTES SEGUROS S.A.
e
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
.
Na petição inicial (fls. 02/10), o autor, ora apelante, narrou que, no dia 11 de junho de 2012, foi vítima de um acidente de trânsito que lhe causou fratura na clavícula direita e contusão lombar, resultando em incapacidade permanente. Alegou que, após acionar a seguradora, recebeu administrativamente o valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), quantia que considera insuficiente. Requereu, assim, a condenação das rés à complementação da indenização até o teto legal de R$ 13.500,00, a ser apurada por meio de perícia médica judicial.

Em sua contestação (fls. 36/54), a seguradora ré sustentou, em síntese, a correção do pagamento administrativo, que teria sido calculado com base na extensão da lesão apurada em avaliação médica prévia. Juntou, na oportunidade, laudo de verificação de lesões datado de 30 de outubro de 2012, no qual o médico perito, Dr. Jocimar Tamanini, concluiu pela inexistência de sequelas permanentes decorrentes do acidente, constando a observação: "EX. FÍSICO SEM SEQUELAS" (fl. 60).

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pleito autoral, ao fundamento de que a prova pericial produzida em juízo não demonstrou o nexo de causalidade entre o sinistro e a invalidez permanente alegada.

Em suas razões de apelação, o autor insiste na tese de que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar seu direito à complementação da verba indenizatória.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Pois bem. Inicialmente, registro que o recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, encontrando-se tempestivo, sendo o apelante beneficiário da justiça gratuita, razão pela qual deve ser conhecido.

Passo, então, à análise das questões de fundo devolvidas a esta instância revisora.

O ponto fulcral da controvérsia reside em verificar se o autor, ora apelante, logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente a existência de invalidez permanente e, de forma indispensável, o nexo de causalidade entre essa suposta invalidez e o acidente de trânsito ocorrido em 11 de junho de 2012.

Sobre o tema, a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, conforme disciplinada pela Lei nº 6.194/74, exige a demonstração de três elementos fundamentais para sua concessão: (i) a ocorrência do acidente envolvendo veículo automotor de via terrestre; (ii) o dano pessoal (morte, invalidez permanente ou despesas médicas); e (iii) o nexo causal entre o acidente e o dano.
A ausência de comprovação de qualquer um desses requisitos obsta o reconhecimento do direito à indenização
.

No caso em tela, a ocorrência do acidente é incontroversa. A controvérsia, contudo, se estabelece sobre a existência de dano indenizável (invalidez permanente) e, principalmente, se as debilidades alegadas pelo autor guardam relação direta com o sinistro.

O autor fundamenta seu pedido em laudos e exames médicos iniciais, como o Boletim de Atendimento de Urgência (fls. 22/24) e uma tomografia computadorizada da coluna lombar realizada em agosto de 2012 (fl. 02). O referido exame de imagem, embora aponte um "abaulamento discal difuso em L3-L4", de natureza tipicamente degenerativa, é categórico ao afirmar que "Não há sinais de fratura" na coluna lombar.

Por outro lado, a seguradora apresentou, já em sua defesa, um laudo de avaliação médica realizado poucos meses após o acidente, em outubro de 2012, pelo Dr. Jocimar Tamanini. No mencionado documento, referente à alegada fratura na clavícula direita, a conclusão foi taxativa: "EX. FISICO SEM SEQUELAS" (fl. 60), indicando que a fratura havia consolidado sem deixar perda funcional permanente.

Para solucionar a controvérsia, o juízo de primeiro grau, de forma prudente, determinou a realização de perícia médica judicial (fl. 10), nomeando o mesmo profissional, Dr. Jocimar Tamanini, para a elaboração de novo laudo, dessa vez sob o crivo do contraditório.

A prova pericial judicial é, em casos como esse, o meio mais adequado para a elucidação de questões técnicas, pois é produzida por um auxiliar da justiça, equidistante das partes, e com conhecimento específico para avaliar a condição de saúde do periciando e sua relação com o evento danoso.
Dito isso, conforme se depreende dos autos, e como bem fundamentado na sentença recorrida,
o laudo pericial judicial concluiu pela ausência de
comprovação de
nexo de causalidade entre as queixas do apelante e o acidente de 2012
. A perícia técnica esclareceu que as alterações encontradas na coluna lombar do autor são de natureza degenerativa, ou seja, decorrentes do desgaste natural do corpo ao longo do tempo e relacionadas à sua atividade laboral como trabalhador rural, não possuindo nexo com o trauma agudo do acidente. Quanto à fratura na clavícula direita, o exame pericial confirmou a consolidação óssea sem qualquer sequela funcional permanente que justifique o pagamento de indenização por invalidez.

Portanto, o apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
As provas produzidas, especialmente o laudo pericial judicial, foram conclusivas em afastar a existência de invalidez permanente decorrente do acidente
.

Nesse sentido, a jurisprudência é clara ao vincular o direito à indenização DPVAT à efetiva comprovação do nexo causal, conforme se observa nos seguintes julgados:

APELAÇÃO. RECURSO DA RÉ. AÇÃO CONDENATÓRIA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. DESPESAS MÉDICAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEIÇÃO. PEDIDO INSTRUÍDO ADEQUADAMENTE. COMPROVAÇÃO DOS GASTOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUÍZO DE EQUIDADE. MANUTENÇÃO. UTILIZAÇÃO ADEQUADA AO CASO CONCRETO. R. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, delineada pela Lei Federal nº 6.194/74, depende da prova do nexo de causalidade entre o acidente e a invalidez
. No caso, o autor comprovou com recibos devidamente assinados pelo fisioterapeuta os gastos com sessões de fisioterapia, de modo que faz jus ao recebimento da indenização disposta no art. 3º, III, da referida legislação. 2. A adoção do juízo de equidade na estimativa dos honorários advocatícios se justifica pela circunstância concreta de proveito econômico irrisório, o que atrai a incidência do art. 85, §§ 8º e 8º-A, do Código de Processo Civil. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. (TJSP; AC 1000861-55.2020.8.26.0070; Batatais; Trigésima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria Lúcia Pizzotti; Julg. 28/03/2025).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. SEGURO DPVAT. ACIDENTE ENVOLVENDO BICICLETA MOTORIZADA. AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A DINÂMICA DO ACIDENTE E DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS LESÕES E EVENTUAL ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO TARDIAMENTE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exameapelação interposta pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da autora para condenar a seguradora ao pagamento de indenização no valor de R$ 4.725,00 referente ao seguro DPVAT. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em verificar se a autora comprovou os requisitos legais para o recebimento da indenização do seguro DPVAT, especialmente a dinâmica do acidente e o nexo de causalidade entre as lesões e o eventual acidente envolvendo veículo automotor de via terrestre. III. Razões de decidiro seguro DPVAT, instituído pela Lei nº 6.194/74, exige, para a concessão da indenização, a comprovação do acidente envolvendo veículo automotor, da extensão das lesões e do nexo causal entre o acidente e os danos sofridos. A autora alegou que perdeu o controle de sua bicicleta motorizada e colidiu contra uma grade. Contudo, não apresentou prova da dinâmica do acidente que demonstrasse o envolvimento de veículo automotor de via terrestre. O boletim de ocorrência foi lavrado um ano e quatro meses após o acidente, sem justificativa para a demora, e os laudos médicos apresentados não fazem referência a qualquer acidente de trânsito, inexistindo, portanto, elementos mínimos que comprovem o nexo de causalidade entre as lesões e um acidente coberto pelo seguro DPVAT. Em razão da ausência de comprovação dos requisitos legais, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. lV. Dispositivo e teserecurso provido. Tese de julgamento:para o recebimento da indenização do seguro DPVAT, é indispensável a comprovação do acidente envolvendo veículo automotor de via terrestre, das lesões sofridas e do nexo de causalidade entre o acidente e os danos.
A ausência de provas sobre a dinâmica do acidente e o nexo causal entre as lesões e um acidente de trânsito inviabiliza a concessão da indenização securitária
. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.194/74, art. 3º; código de processo civil, art. 373, inciso I. (TJSP; apelação cível 1000706-19.2019.8.26.0060; relator (a): Carmen lucia da Silva; órgão julgador: 33ª câmara de direito privado; foro de auriflama - vara única; data do julgamento: 31/01/2025; data de registro: 31/01/2025) (TJSP; AC 1000706-19.2019.8.26.0060; Auriflama; Trigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Carmen Lucia da Silva; Julg. 31/01/2025).

Dessa forma, a sentença de improcedência deve ser mantida, pois reflete a correta aplicação do direito à luz do conjunto probatório dos autos. O contraditório e a ampla defesa foram devidamente assegurados, tendo sido oportunizada a produção de prova técnica essencial ao deslinde da causa, a qual, contudo, se revelou desfavorável à pretensão do apelante.

Ante o exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto
, para manter integralmente a respeitável sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos das razões expostas neste voto.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantendo, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, em conformidade com o artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão do deferimento da gratuidade de justiça ao autor.

É como voto.

Vitória, 14 de abril de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)